Tribunal: TJSP
Processo: 2136448-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. DECISÃO que deferiu a liminar de busca e apreensão. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Notificação enviada ao endereço fornecido pela devedora no ato da contratação, tendo o "AR" retornado com a assinatura de terceiro estranho à lide. Possibilidade de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. DECISÃO que deferiu a liminar de busca e apreensão. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Notificação enviada ao endereço fornecido pela devedora no ato da contratação, tendo o "AR" retornado com a assinatura de terceiro estranho à lide. Possibilidade de concessão da liminar de busca e apreensão. Aplicação do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69 e da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.951.662-RS e 1.951.888-RS, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 1.132), no sentido de que "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Alegação de cobrança abusiva de juros que não foi objeto de exame pelo r. Juízo de origem. Impossibilidade de conhecimento no tocante, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*